Tribunal: TJSP
Processo: 3003358-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Estadual no 1.093/09, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – Inteligência do art. 20, da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 e art. 71, da Lei Federal no 8.213/91 – Decisão reformada – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003358-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Concessão da liminar para deferimento do gozo de 180 dias de licença maternidade à impetrante – Impossibilidade – Servidora temporária contratada com base na Lei Complementar Estadual no 1.093/09, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – Inteligência do art. 20, da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 e art. 71, da Lei Federal no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Concessão da liminar para deferimento do gozo de 180 dias de licença maternidade à impetrante – Impossibilidade – Servidora temporária contratada com base na Lei Complementar Estadual no 1.093/09, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – Inteligência do art. 20, da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 e art. 71, da Lei Federal no 8.213/91 – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003358-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SONIA LOPES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003358-24.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30598
Agravo de Instrumento no 3003358-24.2020.8.26.0000
Comarca:
Carapicuíba
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
SONIA LOPES DE JESUS
Juiz 1a Inst.: Leila França Carvalho Mussa
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Concessão da liminar para deferimento do gozo de 180 dias de
licença maternidade à impetrante Impossibilidade Servidora
temporária contratada com base na Lei Complementar Estadual no
1.093/09, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social
Inteligência do art. 20, da Lei Complementar Estadual no 1.093/09
e art. 71, da Lei Federal no 8.213/91 Decisão reformada
Recurso provido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão que, nos autos
do mandado de segurança impetrado por SONIA LOPES DE JESUS,
concedeu a liminar para prorrogar a licença maternidade da impetrante de 120
para 180 dias.
Pugna a agravante pela concessão do efeito suspensivo e,
ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente cassação da
liminar.
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fl. 10/11).
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 16/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003358-24.2020.8.26.0000
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança,
o impetrante há de comprovar, de pronto, o preenchimento integral dos
requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, compreendidos nos
conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Com fundamento nesta disposição de lei e tendo em vista
a cognição sumária inerente à natureza do recurso ora apreciado, depreendo
que os requisitos para concessão da liminar não estão presentes no caso.
Tem-se que a impetrante é servidora contratada sob os
ditames da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, por tempo
determinado, para suprir necessidade temporária de excepcional interesse
público.
Trata-se, destarte, de grupo seleto de servidores públicos,
contratados sob finalidade específica e por interregno certo, aos quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003358-24.2020.8.26.0000
4
aplica, expressamente, o regramento próprio contido na Lei Complementar
Estadual no 1.093/2009, relegado o Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais Lei Estadual no 10.261/68 a plano secundário, com aplicação
subsidiária.
Nesses termos, tem-se que o art. 20, da Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009, prevê:
“Artigo 20 - O contratado na forma do
disposto nesta lei complementar ficará vinculado ao Regime Geral
de Previdência Social, nos termos da legislação federal.”
Referido dispositivo legal vincula o servidor temporário
ao Regime Geral de Previdência Social, cujos planos de benefícios são
regulados pela Lei Federal no 8.213/91, a qual expressamente estipula a
concessão de licença às seguradas gestantes pelo período de 120 dias, nos
seguintes termos:
“Art. 71. O salário-maternidade é devido à
segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias,
com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a
data de ocorrência deste, observadas as situações e condições
previstas na legislação no que concerne à proteção à
maternidade.”
Assim, havendo expressa previsão legal a regular a
licença-gestante das servidoras temporárias, inviável pretender-se a utilização
do Estatuto dos Servidores Públicos, norma de caráter geral que não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003358-24.2020.8.26.0000
5
frente ao regramento específico.
Ausente, pois, o fumus boni iuris, ante a falta de
elementos que indiquem qualquer ilegalidade na concessão de licença à
impetrante pelo interregno de 120 dias. Nesse sentido:
“A liminar em mandado de segurança é ato
de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede ao
magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
denegatório da liminar e ou o abuso de poder do magistrado, e
isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal ato,
vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por outro da
instância superior.” 1
Portanto, revendo entendimento anterior, vislumbro ser o
caso de reforma da decisão agravada, para o fim de cassar a liminar
concedida pelo Juízo de primeiro grau.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG
1 NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a ed., p.
1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n° 1.533/51.